Tribunal: TJSP
Processo: 2259758-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou impugnação. Cobrança de alugueres vincendos/sucessivos. Sentença que especificou os valores a serem cobrados pelo exequente. Suspensão provisória da cobrança. Julgado que ainda se encontra sub judice. Responsabilidade dos fiadores que não pode ser discutida nos presentes autos, vez que não foram em sentença. Medidas constritivas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou impugnação. Cobrança de alugueres vincendos/sucessivos. Sentença que especificou os valores a serem cobrados pelo exequente. Suspensão provisória da cobrança. Julgado que ainda se encontra sub judice. Responsabilidade dos fiadores que não pode ser discutida nos presentes autos, vez que não foram em sentença. Medidas constritivas não deferidas, mas tão somente em fase de recolhimento de taxas para eventuais diligências. Decisão parcialmente reformada.